Tribunal: TJES
Processo: 5008137-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008137-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS CAMILO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008137-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS CAMILO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ROBERTO CARLOS CAMILO,

em face da r. Decisão de Id. 3213638 (pp. 02/05), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000114-97.2020.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (04/9/2021) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões recursais carreadas no Id. 3213638, a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja afastada a regressão ao regime fechado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (mov. 105.2 do SEEU), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 3213638, p. 15).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3440387, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 4 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008137-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS CAMILO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ROBERTO CARLOS CAMILO,

em face da r. Decisão de Id. 3213638 (pp. 02/05), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000114-97.2020.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (04/9/2021) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante fora condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Natália Moreira Delfino, sua cunhada à época dos fatos (Id. 3213640 e informações extraídas do Sistema Eletrônico de Unificação Unificado - SEEU).

Consta dos autos que, em 1º/10/2021, a senhora Flávia Moreira Delfino, ex-companheira do agravante, compareceu à Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) relatando que durante o gozo de todas as saídas temporárias, o reeducando fez “
ameaças de morte aos seus familiares por não aceitar a separação
”, bem como que “
teme por sua vida e de seus familiares
” nos períodos em que o agravante estiver usufruindo o benefício das saídas temporárias. Na ocasião, a senhora Flávia apresentou Boletins Unificados registrados por sua mãe, Sama Adriana Moreira Delfino, e por sua irmã, Thaís Delfino Brandão, em que noticiam as ameaças feitas pelo apenado (mov. 41.1 do SEEU).

Em sede de audiência de justificação, na esfera judicial, o agravante negou os fatos narrados por sua ex-companheira, aduzindo, em síntese, o seguinte: que sempre manteve bom relacionamento com Flávia; que durante o cumprimento de sua pena, permaneceu casado com Flávia, tendo recebido, inclusive, visitas íntimas desta; que durante todas as saídas temporárias, permaneceu na residência que dividia com Flávia, pois ainda mantinham relacionamento marital; que somente ficou sabendo que Flávia desejava se separar quando teve seu direito às saídas temporárias suspenso em razão dos fatos ora apurados; que não ameaçou Flávia nem nenhum de seus familiares; que não sabe o motivo das acusações feitas por Flávia, Sama e Thaís (conforme audiência de justificação realizada por videoconferência disponibilizada no mov. 66.2 do SEEU).

Não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado e considerando que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme o disposto no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado. Sustenta que, para que seja reconhecida a falta grave, “
deverá restar demonstrado, indubitavelmente, que de fato o delito ocorreu, situação que não se coaduna com o caso em comento
” (Id. 3213638).

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]”

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que, para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória.

Com efeito, a Súmula 526, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que não se faz necessária a formação da culpa do acusado para o reconhecimento da infração disciplinar, ou seja, é indiferente a implementação da coisa julgada,
verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO [PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO], DETERMINANDO SUA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA À PRÁTICA DE NOVO DELITO E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISSERTAÇÕES AFASTADAS.
Desnecessidade de prolação de édito condenatório e até mesmo oferecimento da denúncia para que se reconheça os efeitos da infração disciplinar.

Mera notícia do cometimento de fato enquadrado como crime doloso que é suficiente para que o juízo da execução promova à regressão de regime carcerário ao reeducando.
Inteligência dos artigos 52 e 118 da LEP. Independência das esferas administrativa e judicial. [...] Precedentes desta corte paranaense. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Agr 4000113-56.2022.8.16.0174; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo; Julg. 20/8/2022; DJPR 22/8/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO EM GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CUMULADO COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, 118 E 145 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. [...] Conforme artigos 50 e 52, da Lei de Execução Penal,
o cometimento de falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso,

independentemente da instauração da competente ação penal e da prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Recurso não provido. (TJMG; Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000; Sete Lagoas; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 29/01/2020; DJEMG 05/02/2020) [destaquei]

Assim, havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos (Boletins Unificados registrados em 30/9/2021 e 1º/10/2021, por Thaís Delfino Brandão e Sama Adriana Delfino Brandão, respectivamente, conforme mov. 41.1 do SEEU), revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais, a Defesa aduz, também, que o crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, somente se procede mediante representação, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a genitora Sama Adriana Delfino Brandão apenas confeccionou Boletim Unificado e a cunhada Thaís Delfino Brandão requereu a retratação da representação criminal.

Após analisar os autos, verifiquei que, de fato, quanto à Thaís Delfino Brandão, não há que se falar em representação, uma vez que, em 29/12/2021, a vítima compareceu espontaneamente à Unidade Policial para solicitar a retratação da representação criminal em desfavor de Roberto Carlos Camilo (mov. 94.2 do SEEU).

No entanto, entendo que subsiste a representação apresentada por Sama Adriana Delfino Brandão, ainda que a ofendida tenha apenas registrado Boletim Unificado. Isto porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal
(STJ, AgRg no HC 766.213/SC, QUINTA TURMA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em: 04/10/2022, DJe: 10/10/2022). Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades.

A propósito, acerca da desnecessidade de formalidade para a representação, trago à colação os seguintes julgados de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PRELIMINAR - DECADÊNCIA REJEITADA

[...]

A representação, que funciona como uma verdadeira condição específica da ação penal,
dispensa formalismo quanto à sua realização, podendo se dar pela simples manifestação do ofendido perante a polícia no sentido de que deseja ver o autor do fato delituoso processado.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Criminal 0003113-86.2019.8.08.0069, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 21/9/2022, DJe: 29/9/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRELIMINAR: DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR REJEITADA. [...] 1. Preliminar: Da decadência do direito de representação pelo crime de ameaça. A vítima, diante das ameaças sofridas e relatadas, solicitou o auxílio da autoridade policial e registrou o Boletim de Ocorrência em desfavor dos apelantes, o que demonstra interesse por parte de Alexandre na apuração e consequente punição dos fatos praticados pelos acusados. Outrossim,
a doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Criminal 0001143-39.2016.8.08.0010, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Relator Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 06/12/2021, DJe 16/12/2021) [destaquei]

Assim, diante da existência de notícia da prática de novo delito doloso no curso da execução penal (crime de ameaça supostamente praticado pelo apenado durante o gozo de suas saídas temporárias), escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada a falta grave, com os consectários legais decorrentes do reconhecimento de tal infração disciplinar,
não havendo que se falar em afastamento da regressão ao regime imediatamente mais rigoroso
, qual seja, o fechado (art. 118, da Lei de Execuções Penais).

Registro, por oportuno, que a decisão de homologação da falta grave não é definitiva, pois reversível. Significa dizer que, em caso de eventual improcedência de ação penal motivada pela prática do novo fato criminoso (ameaça), o reconhecimento da falta deverá ser desconstituído, com o retorno à situação anterior. Afinal, se assim não fosse entendido, em muitos casos, talvez a maioria, a pena em execução seria cumprida antes do reconhecimento da falta, o que frustraria os fins da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008137-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS CAMILO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO DE BOLETIM UNIFICADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.

2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante o gozo de saídas temporárias (delito de ameaça), como é o caso dos autos, em que foram registrados Boletins Unificados perante a autoridade policial, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, conforme art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3. A

representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.

4
. Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.